Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÁLIDO. MODULAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO PARA EMBARGOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que fica caracterizado o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração sem poderes para receber citação, desde que não haja prejuízo ao réu e tenha sido praticado ato efetivo de defesa.
2. Reconhecida a citação do agravante/executado, deve ser determinada a reabertura de prazo para embargos à execução, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da “não surpresa”.
3. Agravo acolhido em parte.